Tribunal: TJMT
Processo: 0012801-38.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012801-38.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIMONE COCARELLI PACHECO - CPF: 452.665.141-91 (APELANTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - PROVA PERICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PARCIAL -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não existe cobertura para o evento invalidez parcial e permanente por doença no contrato. A doença do autor equipara-se a acidente do trabalho para fins previdenciários, mas não com relação ao contrato de seguro privado. Assim, a condição apresentada pelo segurado é evento não coberto pela apólice contratada. Ademais, é inafastável o reconhecimento de que a lei substantiva impõe que os contratos desse jaez sejam celebrados por prazo certo e que mencionem os riscos assumidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação Cível de n. 0012801-38.2016.8.11.0055 interposto por SIMONE COCARELLI PACHECO contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” onde litiga com ICATU SEGUROS S/A perante 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67148560 o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos formulados por Simone Cocarelli Pacheco em face de Icatu Hartford Seguros S/A e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 67148562 error in iudicando”, diante do reconhecimento da invalidez funcional parcial e não total como comprovada nos autos;

Informa que a Apelante sofre de Tetraparesia (perda do movimento nos quatro membros), ocasionada por compressão medular gravíssima e mielopatia, sendo submetida a duas cirurgias e colocação de implantes metálicos.

Alega que o perito judicial foi claro em declarar que a Apelante possui invalidade funcional, eis que está impossibilitada de afazeres domésticos, não tem força motora para segurar objetos e precisa de ajuda de terceiros para alimentar-se e vestir-se;

Sustenta que a apelada dolosamente deixou de efetuar o pagamento do seguro/indenização, o que lhe causou inúmeros aborrecimentos, transtornos, aflições psicológicas e angustia, pois esta impossibilitada de fazer suas atividades como antes, e não recebeu qualquer valor para retomar sua vida, ou ao menos amenizar as sequelas, das múltiplas doenças que possuí, por isso deve receber indenização de cunho moral;

Requer a declaração de invalidez funcional permanente total por doença, considerando que se enquadra na hipótese da cobertura do seguro, condenando a Apelada ao pagamento da indenização prevista na apólice.

Contrarrazões sob ID. 81083961 necessidade de manutenção da sentença da não comprovação da existência de invalidez funcional permanente e total por doença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança c/c com danos morais ajuizada por Simone Cocarelli Pacheco, doravante denominada recorrente, em face de Icatu Hartford Seguros S/A, doravante denominada recorrida, visando o recebimento de indenização por seguro de vida, através da apólice 93.103.801 contratada com a recorrida, que negou seu pedido administrativo de indenização por seguro pela invalidez permanente, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

Informou a recorrente que sofre de moléstia incapacitante de Tretaparesia (perda parcial do movimento nos quatros membros), com a realização de duas cirúrgicas e colocação de implantes metálicos; afirmou que em razão das sequelas apresentadas, recebeu auxílio doença de 04/07/2013 a 13/10/2015, posteriormente convertido em Aposentadoria por invalidez em 14/10/2015.

Sustenta que está impedida de fazer suas atividades como antes e não recebeu o valor securitário devido diante da conclusão de invalidez funcional parcial e não total como comprovada nos autos.

O juiz aquo julgou a ação improcedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,I do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

O ponto controvertido deste recurso é verificar se a parte recorrente deve ou não receber a indenização securitária pleiteada.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e negativa de pagamento da seguradora recorrida são fatos incontroversos nos autos, diante da juntada a apólice sob ID. 67148463 - Pág. 5 e resposta administrativa sob ID. 67148463 - Pág. 3.

Instada as partes a produzirem provas, foi realizada perícia judicial, que após sua conclusão teve o laudo pericial apresentado pelo perito sob ID. 67148551 - Pág. 1 e complementação sob ID. 67148556 - Pág. 2, em que restou consignado que a autora é detentora de patologia com graves sequelas que limitaram sensivelmente sua capacidade laborativa e funcional apenas parcialmente.

In casu, não há cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total. (ILPD) nem Invalidez Funcional Permanente Parcial por Doença, apenas há cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, portanto, conclui-se que a patologia da autora não é abarcada pelo contrato de seguro entabulado, vez que inexiste responsabilidade do recorrido quanto cobertura pretendida.

Em instancia primeva, o magistrado consignou que o requerente não atendeu os critérios da apólice juntada, mormente nas causas de excludentes especificadas, uma vez que para que ocorra o pagamento do prêmio pleiteado na lide seria necessário o comprometimento total da independência e autonomia da autora, capaz de impedir-lhe por completo o exercício de qualquer função o que não ocorre no presente caso.

A demanda é improcedente, por falta de cobertura de invalidez parcial e permanente, eis que os males vivenciados pela recorrente possibilitam o exercício de outras atividades que não sejam incompatíveis com seu quadro de restrições físicas.

Tem importância na espécie a conceituação de Plácido e Silva, para quem será a invalidez absoluta "quando a pessoa se torna realmente inútil ou ineficaz para qualquer espécie de trabalho" e será relativa quando impede apenas o exercício de atividades primitivamente exercidas, mas permitem a execução de outras mais suaves e consentâneas com suas restrições.

Com efeito, restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização, se a apólice contempla a possibilidade de pagamento integral do seguro somente no caso em que o empregado se torne inteiramente incapacitado para qualquer atividade laboral.

A jurisprudência nacional converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Desnecessidade de produção de segunda perícia médica, pois os fatos que se pretende comprovar restaram suficientemente esclarecidos. Mero descontentamento da parte com o resultado apresentado pela perícia. Inteligência do art. 130 do CPC 2. Não havendo comprovação da invalidez funcional total, pois comprovadamente parcial a incapacidade consoante prova pericial, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura, por ausência de expressão previsão contratual. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70055525273, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013) - (TJ-RS - AC: 70055525273 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).

Ademais, em que pese o fato da recorrente ter sido aposentada por invalidez perante o INSS, o conceito de invalidez das apólices de seguro é bem mais restrito do que o das Leis do Seguro Social, não havendo correlação entre as duas verbas.

A jurisprudência nacional é assente neste aspecto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELO INSS - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - DOENÇA DEGENARATIVA - NATUREZA OCUPACIONAL - ACIDENTE DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - O fato do INSS conceder a alguém o direito de um benefício previdenciário não antecipa direito de indenização em face de seguradora - A indenização decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (IFPD) é assegurada apenas quando restar demonstrada a perda do exercício das relações autonômicas do segurado - O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível conceder ao segurado indenização por evento excluído ou não contratado, sob pena de causar o desequilíbrio atuarial e onerar injustamente a companhia seguradora.” (TJ-MG - AC: 10024113299986001 Belo Horizonte, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 28/02/2018, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018).

Sobre seguro vige o princípio segundo o qual a responsabilidade do segurador é limitada aos riscos assumidos, no interesse da própria estabilidade do mutualismo, que é de sua natureza, de sorte que não pode fazer prevalecer o princípio da inversão do ônus da prova em favor do segurado ou mesmo da interpretação favorável a este em caso de dúvida.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelo desprovido.” (Apelação Cível No 70077286946, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 16/08/2018).

Aliás, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS consiste em presunção relativa da incapacidade do autor/segurado quanto ao seguro privado, sendo imprescindível a comprovação, em juízo, da sua invalidez, mormente quando apontando o laudo pericial para a invalidez permanente parcial, e, se limitando a cobertura contratual à incapacidade total em decorrência, tem-se por claramente indevida a indenização securitária pleiteada

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021